Tribunal: TJBA
Processo: 8063779-69.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8063779-69.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Belmonte Processo de 1º Grau: 8000760-20.2023.8.05.0023 Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Paulo Martim dos Santos Impetrado: MM. Juízo de Direito de Belmonte Vara Criminal Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS. PRISÃO EM 29/09/2023. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE PRISIONAL POR SE TRATAR DE PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, PELO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, EXCESSO PRAZAL PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA A PÔR EM RISCO A INTEGRIDADE DO SUPLICANTE. NECESSIDADE PRISIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO (RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL DO MESMO JAEZ). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA PREFACIAL NECESSÁRIA. QUANTIDADE (70 PEDRAS DE CRACK, DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS). FLAGRANTE POLICIAL, MOMENTO EM QUE O PACIENTE VENDIA PARA TERCEIRA PESSOA. CONFISSÃO DA MERCANCIA. FUNDAMENTAÇÃO PRISIONAL IDÔNEA. DENÚNCIA OFERECIDA DESDE 14/12/2023 E DETERMINADO PELO A QUO, A INTIMAÇÃO DO SUPLICANTE PARA A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. REGULARIDADE PROCESSUAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. SOLTURA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE, AUSÊNCIA DE MÍNIMA E ESPECÍFICA COMPROVAÇÃO, IN CASU. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8063779-69.2023.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Belmonte-BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bel. Alessandro Moura), como Paciente Paulo Martim dos Santos e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte-BA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir.